Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727937-69.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701276-96.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: ELINA CHRISTIANA TRAJANO DE ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELINA CHRISTINA T DE ARAGÃO, em face de decisão a quo, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, nos termos do título executivo judicial. Posteriormente à interposição do presente recurso, foram apresentados os cálculos pela Contadoria (ID. 175332976 da origem), havendo concordância expressa da parte exequente, ora agravante (ID. 176591674). Diante disso, intime-se a parte agravante para, no prazo legal de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a eventual perda de objeto do recurso interposto. Publique-se. Intime-se Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora